Tribunal: TJES
Processo: 5014543-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PROFUNDO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR AO PAI DE CRIANÇA MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

2- O impetrante sustenta ausência de conhecimento do paciente acerca das drogas e armas apreendidas, irregularidade na abordagem policial, ausência de fundamentação idônea da prisão e condições pessoais favoráveis, alegando ainda ser o paciente responsável pelo cuidado de filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta;
(ii) examinar se a alegação de ausência de autoria e materialidade pode ser apreciada na via do habeas corpus;
(iii) verificar se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão; e
(iv) apurar se há elementos que autorizem a substituição da prisão por domiciliar em razão da existência de filha menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequada para exame aprofundado de autoria ou materialidade delitiva, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 7/6/2022) e do TJES (HC 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª C.Crim., j. 26/7/2017).

5- As provas colhidas na fase inquisitorial — apreensão de significativa quantidade de drogas, armas de fogo e munições, além de balança de precisão e material para embalo — configuram indícios suficientes de autoria e materialidade, legitimando a custódia cautelar.

6- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da presença de armas de fogo, conforme reconhecido pelo STJ no RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 21/6/2022.

7- A existência de registros criminais em desfavor do paciente reforça a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 1.002.262/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 18/6/2025).

8- Condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e paternidade — não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

9- O pedido de prisão domiciliar carece de prova pré-constituída da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da filha menor, requisito indispensável segundo o STJ (RHC 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 27/9/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é meio hábil para exame aprofundado de autoria e materialidade, por não comportar dilação probatória.

2- A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na apreensão de expressiva quantidade de drogas e armas de fogo é idônea à garantia da ordem pública.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4- A concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor exige prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 318, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª C.Crim., j. 26/7/2017.

STJ, AgRg no HC 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 7/6/2022.

STJ, RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 21/6/2022.

STJ, AgRg no HC 1.002.262/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 18/6/2025.

STJ, RHC 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 27/9/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014543-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO SEBASTIAO MARQUES

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PROFUNDO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR AO PAI DE CRIANÇA MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

2- O impetrante sustenta ausência de conhecimento do paciente acerca das drogas e armas apreendidas, irregularidade na abordagem policial, ausência de fundamentação idônea da prisão e condições pessoais favoráveis, alegando ainda ser o paciente responsável pelo cuidado de filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta;
(ii) examinar se a alegação de ausência de autoria e materialidade pode ser apreciada na via do habeas corpus;
(iii) verificar se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão; e
(iv) apurar se há elementos que autorizem a substituição da prisão por domiciliar em razão da existência de filha menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequada para exame aprofundado de autoria ou materialidade delitiva, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 7/6/2022) e do TJES (HC 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª C.Crim., j. 26/7/2017).

5- As provas colhidas na fase inquisitorial — apreensão de significativa quantidade de drogas, armas de fogo e munições, além de balança de precisão e material para embalo — configuram indícios suficientes de autoria e materialidade, legitimando a custódia cautelar.

6- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da presença de armas de fogo, conforme reconhecido pelo STJ no RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 21/6/2022.

7- A existência de registros criminais em desfavor do paciente reforça a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 1.002.262/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 18/6/2025).

8- Condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e paternidade — não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

9- O pedido de prisão domiciliar carece de prova pré-constituída da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da filha menor, requisito indispensável segundo o STJ (RHC 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 27/9/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é meio hábil para exame aprofundado de autoria e materialidade, por não comportar dilação probatória.

2- A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na apreensão de expressiva quantidade de drogas e armas de fogo é idônea à garantia da ordem pública.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4- A concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor exige prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 318, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª C.Crim., j. 26/7/2017.

STJ, AgRg no HC 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 7/6/2022.

STJ, RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 21/6/2022.

STJ, AgRg no HC 1.002.262/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 18/6/2025.

STJ, RHC 168.658/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 27/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO SEBASTIÃO MARQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ
que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0000008-44.2025.8.08.0020.

O impetrante alega que o paciente não possuía qualquer conhecimento acerca do material entorpecente, tampouco das armas de fogo apreendidas na residência, que estava alugada para um terceiro que se evadiu do local. Afirma que as imagens das câmeras demonstram que a abordagem não se deu conforme narrado pela guarnição, uma vez que não houve tentativa de fuga ou resistência à abordagem. Por fim, sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e possui uma filha que necessita de seus cuidados para sobreviver. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15788426).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16968999).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (id. 17021391).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO SEBASTIÃO MARQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ
que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0000008-44.2025.8.08.0020.

O impetrante alega que o paciente não possuía qualquer conhecimento acerca do material entorpecente, tampouco das armas de fogo apreendidas na residência, que estava alugada para um terceiro que se evadiu do local. Afirma que as imagens das câmeras demonstram que a abordagem não se deu conforme narrado pela guarnição, uma vez que não houve tentativa de fuga ou resistência à abordagem. Por fim, sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e possui uma filha que necessita de seus cuidados para sobreviver. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15788426).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16968999).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (id. 17021391).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Extrai-se da denúncia que o paciente foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16, §1.º, IV da lei nº 10.826/03, nos seguintes termos:

“(...) no dia 02 de janeiro de 2025, por volta das 21h05min, na localidade Areia Branca, na mesma rua a 300 metros da Igreja Assembleia, Divino de São Lourenço/ES, o ora denunciado tinha em depósito 8 (oito) pedras de substância análoga a crack pesando 59,85 gramas, 18 (dezoito) porções de substância análoga a cocaína pesando 858, 07 gramas, 1 (um) tablete médio, 3 (três) porções médias, 4 (quatro) buchas pequenas de substância análoga a maconha pesando 348,21 gramas, bem como 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) unidades de sacos zip, 1 (um) rolo de papel filme e R$10.832,60 (dez mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) — conforme revela o auto de apreensão às fls. 23 e o formulário de cadeira de custódia às fls. 68 do IP. Além disso, o denunciado vendeu 7 (sete) papelotes de material entorpecentes análoga à maconha para CARLOS EVANDRO DA SILVA. Não bastasse, o denunciado ainda tinha posse de 1 (um) revólver Taurus calibre .38m, 1 (um) revólver calibre .32 de fabricação industrial e numeração suprimida, 4 (quatro) munições CBC. 32, 3 (três) munições CBC .32 e 1 (uma) munição calibre 38 especial — v. formulário de cadeia de custódia às fls. 70 — sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar (...)”

Consta dos autos que os policiais estavam em patrulhamento na zona rural quando um indivíduo sem camisa e dois de camisa preta começaram a se evadir e gritar com a aproximação da viatura. Disseram que dois deles foram abordados, sendo que o paciente gritava para que o seu genitor trancasse o portão da casa e não deixasse os policiais entrarem. Contudo, foi possível visualizar pela grade do portão, que em cima de uma pia alí próximo, havia uma balança de precisão e certa quantidade de entorpecente,
o que motivou o ingresso no domicílio e a consequente apreensão de drogas, armas e munições.

Em que pese a defesa alegar ausência de indícios de autoria e materialidade, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, as provas até então produzidas na fase inquisitorial, mormente o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, demonstram a apreensão de droga, material para embalo, balança de precisão, armas de fogo e munições no interior do imóvel do denunciado. Além do mais, a defesa não trouxe qualquer prova que comprovasse que o imóvel estava alugado.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, a magistrada consignou que
“a prisão do réu está justificada em garantir a ordem pública, notadamente em virtude da gravidade do crime, eis que consta no auto de prisão em flagrante que foram apreendidos junto ao acusado 08 pedras de substância similar ao crack, 08 tabletes médios de substância análoga à maconha, e 7 porções de substância similar à cocaína, uma balança de precisão, material para endola e 8 munições de arma de fogo conforme auto de apreensão anexado aos autos, ainda a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 57297109 - p. 147) destacou-se os registros criminais do acusado, quais sejam os autos de n° 0001475-49.2016.8.08.0028 (ação penal de competência do tribunal do Júri)”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a apreensão de petrechos para o tráfico e armas de fogo no mesmo contexto.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

A magistrada ainda ressaltou a existência de registros criminais em desfavor do paciente, o que também justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Ressalto, outrossim, em relação à alegação de dependência econômica da filha menor, não verifico que a defesa trouxe aos autos prova pré-constituída acerca da imprescindibilidade do pai para os cuidados e sustento da criança, já que, legalmente, a presunção de necessidade paterna é considerada relativa, sendo ônus da defesa comprová-la.

Nesse sentido, “
No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
” (STJ - RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Pelo exposto
,
DENEGO
a ordem.

É como voto.